Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715839-36.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ELCILENE DE SOUZA CUNHA RECORRIDA: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. GRUPO G44 BRASIL E DEMAIS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DO APORTE. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS PAGOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pela Ré, Zen Card, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar as Rés solidariamente a ressarcir o aporte de recursos realizado pela Autora. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2.1. Não há razão para falar em ampliação do polo passivo de ofício pelo Juízo a quo, haja vista que, inicialmente, houve um pedido de reconhecimento de grupo econômico entre todas as empresas participantes da atividade, e a ZEN CARD consta expressamente do contrato firmado com a G44 Brasil. 2.2. Em seguida, houve expressa inclusão da Ré no polo passivo na emenda à inicial. 2.3. A análise da responsabilidade solidária da Ré é matéria de mérito, e não de preliminar de nulidade da sentença. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, nos termos do que restou decidido no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. 4. O reconhecimento pela Zen Card de que intermediava o pagamento dos lucros na operação ilícita realizada pelo Grupo G44 a insere na cadeia de fornecimento do serviço à consumidora, o que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 7o do CDC: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 5. A alegada ausência de saldo ou de bloqueio no cartão da Autora não se mostra como condição para a responsabilização das Rés, visto que ficou comprovado o aporte feito pela consumidora e não demonstrada a integral devolução dos valores aportados em negócio jurídico irregular, razão pela qual, independentemente de ter sido o cartão pré-pago bloqueado ou não, as Rés devem responder solidariamente pelos prejuízos causados. 6. A devolução de valores em contrato declarado ilícito – retorno das partes ao status quo ante – é distinta do pagamento de dividendos em momento no qual o contrato firmado com as Rés ainda aparentava, sob o ponto de vista da consumidora, estar revestido de legalidade. 6.1. A despeito de mencionada nos autos a ilicitude do contrato com base na fartamente noticiada prática de pirâmide financeira, antes disso houve o distrato unilateral por parte do Grupo G44. 6.2. Diante da resilição unilateral, deve ser devolvido o montante aportado pela Autora sem dedução de dividendos pagos, vez que não houve provas de que transcorreu prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. 7. Não há razão para falar em sucumbência mínima da Autora. 7.1. Considerando que a Autora formulou dois pedidos principais – de indenização por dano material e outro por dano moral -, sendo apenas um julgado procedente, faz-se imperioso reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes com distribuição dos ônus da sucumbência, consoante art. 86, “caput”, do CPC. 8. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 4o, e 99, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser retirada da condenação o pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a recorrente não teria demandado contra a recorrida. Verbera que não possui condições de arcar com as despesas do processo, em face da sua hipossuficiência financeira. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 4o, e 99, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027